Tribunal: TJMT
Processo: 0004988-82.2014.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004988-82.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOANA ALVES CARVALHO - CPF: 002.475.231-27 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ITAU/UNIBANCO SEGUROS S/A (APELANTE), MARCELO DAVOLI LOPES - CPF: 132.870.808-06 (ADVOGADO), MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS - CPF: 082.587.197-26 (ADVOGADO), VALDIR DIAS DE SOUSA JUNIOR - CPF: 012.310.027-51 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nenhuma razão assiste razão à ré, ora apelante, quanto ao alegado cerceamento de defesa, haja vista que, ao revés do tenta fazer crer, o Juízo singular determinou, no despacho de id. 100036480 – pág. 42, a expedição de ofício ao INSS a fim de que informasse a existência de registro de dependentes do “de cujus”.

2.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, não há qualquer exigência na Lei de no 6.194/74 para que o beneficiário faça prova de que ele seja o único herdeiro do falecido, como pré-requisito para que as seguradoras cumpram a obrigação de pagar o seguro DPVAT.

3.
Não bastasse, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade da autora, ora apelada, em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, pleitearem o que de direito por meio de ação própria.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ITAÚ SEGUROS S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório por Morte – DPVAT de no 0004988-82.2014.8.11.0037, ajuizada por
JOANA ALVES CARVALHO,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do evento danoso, e, acrescido de juros de mora, a partir da citação, conforme Súmula de no 426 do STJ; e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por equidade, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 100036481), a ré, ora apelante, preliminarmente, aponta que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que não foi expedido ofício ao INSS para constatar a existência ou não de outros herdeiros do falecido e companheira.

No mérito, sustenta que, como a autora, ora apelada, não trouxe aos autos a declaração de única herdeira, bem como, através da certidão de óbito, evidencia-se que o falecido deixou uma filha e, possivelmente, uma companheira, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Subsidiariamente, defende a reserva da cota parte da filha do falecido.

Embora intimada (id. 100036481), a autora, ora apelada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré, ora apelante, aponta que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que não foi expedido ofício ao INSS para constatar a existência ou não de outros herdeiros do falecido e companheira.

Nenhuma razão assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que, ao revés do tenta fazer crer, o Juízo singular determinou, no despacho de id. 100036480 – pág. 42, a expedição de ofício ao INSS a fim de que informasse a existência de registro de dependentes do “de cujus”. Em resposta (id. 100036480), o instituto informou a inexistência de registo de dependentes do senhor Sebastião Alves Carvalho Filho.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório por Morte – DPVAT de no 0004988-82.2014.8.11.0037, ajuizada por JOANA ALVES CARVALHO em face da ITAÚ SEGUROS S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, como a autora, ora apelada, não trouxe aos autos a declaração de única herdeira, bem como, através da certidão de óbito, evidencia-se que o falecido deixou uma filha e, possivelmente, uma companheira, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, não há qualquer exigência na Lei de no 6.194/74 para que o beneficiário faça prova de que ele seja o único herdeiro do falecido, como pré-requisito para que as seguradoras cumpram a obrigação de pagar o seguro DPVAT.

Ainda, no sentido de que a ausência de apresentação de declaração de único herdeiro, não afasta o dever da ré, ora apelante, de indenizar a autora, ora apelada, vejamos o precedente deste Sodalício:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos devem ser juntados no momento da inicial e da contestação, não tendo o juiz o dever de determinar a produção de outras provas, ainda mais quando o documento requerido pode ser obtido pela própria interessada. A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.

(Ap 35856/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)”

Não bastasse, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade da autora, ora apelada, em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, pleitearem o que de direito por meio de ação própria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021